Tribunal: TJMT
Processo: 1011381-44.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011381-44.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: GLAUCILENE SILVA GONCALVES
Vistos, etc
Os autos vieram conclusos equivocadamente, posto que, já foi entregue a prestação jurisdicional, não cabendo mais, qualquer manifestação por parte desta Relatora .
Desse modo, proceda-se as baixas de estilo.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora